Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-80.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DESPROPORCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMAS 952 E 1.016. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO.

1. Publicado o acórdão paradigma referente Tema Repetitivo no 1016 (Recurso Especial 1716113/DF), promove-se o reexame dos apelos anteriormente julgados, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o precedente (CPC/15 1.040 II).

2. ‘O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso’ (Tema 952 do STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016).

3. No caso, embora previsto contratualmente e atendido aos critérios previstos na Resolução Normativa no. 63/2003 da ANS, tem-se que o reajuste de 94,48% na transição para a 10a faixa (59 anos ou mais) onera excessivamente o consumidor idoso, podendo, de forma discriminatória, inviabilizar a sua permanência no plano de saúde.

4. Merece ser majorado o valor da indenização por danos morais na hipótese em que os reajustes aplicados, em desconformidade com as limitações regulamentares, inviabilizaram a continuidade da contratação. No caso, o valor foi majorado de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa pressupõe proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, o reduzido valor da causa, circunstâncias que não estão presentes na hipótese.

6. Ratificou-se o acórdão, com acréscimo de fundamentação, para negar provimento ao apelo da ré e dar parcial provimento do apelo adesivo da autora.